Tribunal: TJMT
Processo: 0001978-09.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001978-09.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEOMAR CIPRIANO COSTA - CPF: 877.497.421-15 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS, EM AMBAS AS FASES PERSECUTÓRIAS, QUE INDICAM A PRÁTICA DO DELITO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2)

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA PARA NÃO PAGAR A DESPESA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO QUE DEVERÁ SER DIRECIONADO AO JUÍZO EXECUTÓRIO – ART. 804 DO CPP

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Necessária a manutenção da condenação, em razão da existência de provas contundentes de autoria e materialidade delitiva, notadamente considerando as declarações concisas dos policiais militares, que atestaram que o apelante ofereceu quantia em dinheiro para obter sua liberação, não subsistindo a alegação de carência probatória.

2.

Mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, faz-se necessária a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista sua imposição legal (artigo 804 do CPP), cabendo qualquer pleito de isenção ou suspensão ser dirigido ao Juízo das Execuções.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
CLEOMAR CIPRIANO COSTA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 0001978-09.2019.8.11.0052, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 333 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III da lei 9.505/98, à pena total de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 7 (sete) meses e 25 (vinte cinco) dias de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte) dias-multa
. (Id. 158941091).

Em suas razões, busca a reforma da sentença para absolvê-lo do
Crime de Corrupção Ativa
(art. 333 do Código Penal), ante a ausência de provas de autoria delitiva; pede ainda a isenção das custas processuais e concessão da justiça gratuita. (ID. 158943653)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 158943655)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Luiz Alberto Esteves Scaloppe
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, preferindo não apresentar resumo de seu entendimento (Id. 159848666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Cleomar Cipriano Costa
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 0001978-09.2019.8.11.0052.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial n° 81/2019 (Apolo 60314), que, no dia 25 de Junho de 2019, por volta das 17h40min, na via Pública MT 247 comunidades Boa União, Lambari D'Oeste /MT, o acusado, Cleomar Cipriano Costa, foi preso em flagrante por, crime contra a fauna e por oferecer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar ou omitir ato de ofício.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar de Rio Branco/MT, em rondas pela urbe, realizou a abordagem do veículo Fiat Uno de cor prata conduzido pelo denunciado. Após efetuar a verificação no carro, foi possível identificar no banco, atrás do motorista, um saco com grande quantidade de minhocas. Indagado ao Cleomar possuía documentação para transporte de algum tipo de animal respondeu que não.

Segundo o acusado, este comprou as minhocas pelo valor de R$ 1.560,00 (mil e quinhentos e sessenta reais), a compra ocorreu na cidade de Barra Do Bugres e iria levá-las para revenda em São José Dos Quatro Marcos.

Após a detenção do denunciado, este ofereceu R$ 650 (seiscentos e cinquenta) reais para que os policias o deixasse seguir viagem e não realizassem os devidos procedimentos legais, fato que foi filmado pelos policiais.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência às fls. 06/07, do IP, pelo termo de exibição e apreensão à fl. 08, pelo auto de avaliação à fl. 29/31 além de declarações dos policiais que realizaram as diligências fls.10/11/12/e13. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.” (Id. 158941077 – Pág.1/2).

Segue a transcrição da sentença combatida,
in verbis
:

“[...]
SENDO ESSE O RELATÓRIO, PASSA-SE À DECISÃO.

O juiz só pode fundamentar sua decisão se a prova produzida durante a fase judicial do processo penal for capaz de levar à mesma conclusão a que chegou a fundamentação. Mesmo que o julgador retire dos elementos produzidos exclusivamente na fase extrajudicial parte do seu convencimento, isso não anulará a decisão, se esses elementos extrajudiciais forem corroborados pelas provas produzidas durante a fase judicial.

Em fase judicial, a testemunha,
EDILSON LUCAS CÂNDIDO,
informou ter participado somente da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, na Delegacia, narrando os depoimentos prestados durante a fase policial.

Durante a instrução,
JEFERSON DA SILVA SALES
narrou que, durante bloqueio na Comunidade Boa União, abordaram o veículo conduzido pelo réu, que apresentava nervosismo, acrescentando que, em busca veicular, encontraram um saco, contendo uma grande quantidade de minhocas.

Destacou que o acusado respondeu não possuir documentação para fazer o transporte dos animais. Relatou que, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, no quartel da Polícia Militar, o acusado ofereceu vantagem indevida, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para a guarnição.

Em fase judicial, a testemunha,
THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO,
ratificou o depoimento de
JEFERSON
, detalhando que o réu transportava um grande saco com minhocas, atrás do banco do motorista e que os animais seriam comercializados em São José dos Quatro Marcos. Confirmou também que, no Núcleo da Polícia Militar, o acusado ofereceu R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para que não fossem realizados todos os procedimentos legais e para que deixassem ele ir embora. Respondeu que ele ofereceu o valor diversas vezes, durante o percurso e no Quartel.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu,
CLEOMAR CIPRIANO COSTA,
confirmou que estava transportando 12 kg de minhocas, que, segundo disse, normalmente, usa para pescar. Negou ter oferecido dinheiro, alegando que somente pediu aos policiais que colaborassem para que fosse liberado rapidamente, pois estava trabalhando. Informou que não consegue regularizar a documentação para legalizar o trabalho.

A materialidade do crime previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.189173 (id. 70786189, fls. 10/11), Termo de Exibição e Apreensão (id. 70786189, fl. 12), Auto de Constatação (id. 70786189, fls. 33/35) e depoimentos prestados durante as fases policial e judicial.

A autoria, da mesma forma, restou-se demonstrada, pelos elementos indicados acima e, principalmente, pelos depoimentos prestados, em Juízo, onde os policiais, que realizaram a prisão em flagrante, narraram, precisamente, que o réu transportava, em um saco, sem guia de autorização, grande quantidade de minhocas. Reforçando a autoria, o réu confessou o crime, confirmando que não possuía autorização para o transporte dos animais e alegando que tentou, mas não conseguiu regularizar o transporte.

Ressalta-se que a confissão judicial do acusado foi feita de forma livre e espontânea, afastando assim eventual alegação de vício.

Da mesma forma, restou-se demonstrada a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 333 do Código Penal, pois os policiais militares foram uníssonos e enfáticos, ao relatarem que
CLEOMAR
ofereceu a eles a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para livrar-se da prisão em flagrante.

Embora o réu negue o cometimento do crime, cumpre destacar que os depoimentos policiais gozam de fé pública, merecendo atenção especial, principalmente no presente caso, onde eles, por serem alvo da ofertada de dinheiro, presenciaram o fato. Não se tratam somente de relatos reproduzindo falas de outras testemunhas, mas sim de depoimentos de pessoas que sofreram uma tentativa de suborno de pessoa, que pretendia se livrar da responsabilização penal.

Além disso, ressalte-se que os policiais, além de terem denunciado o suborno em sede policial, em Juízo, reafirmaram a conduta do réu.

Diante do exposto, a condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR CLEOMAR CIPRIANO DA COSTA
, já qualificado nos autos, às penas previstas para os crimes tipificados no art. 333 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria das reprimendas impostas ao acusado.

A pena do crime previsto no art. 333 do CP é de 2 a 12 anos e multa. Já a pena prevista para o crime tipificado no art. 333 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação, mas deixo para valorá-las na segunda fase da dosimetria (súmula 241 – STJ).

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
. 5ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto.
op. cit
., p. 104). No presente caso, em relação ao crime do art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, deve ser valorada negativamente a quantidade de animais transportados pelo acusado, que era de 12 kg.

As consequências do crime não foram averiguadas. Diante da ausência de elementos concretos, deixo de valor essa circunstância.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas.

Dessa maneira, considerando as circunstancias acima, fixo as penas iniciais:

a)

Art. 333 do CP: 2 anos e 10 dias-multa.

b) Art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98: 6 meses e 22 dias de detenção e 11 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, fazem-se presentes a confissão espontânea e a reincidência (ação penal n. 395-96.2017.811.0039), no tocante ao crime previsto no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, razão pela qual faço a compensação entre as duas circunstâncias. Ainda, no tocante a este crime, faz-se presente a agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.605/98, uma vez que os policiais relataram que o réu, no momento da prisão, informaram que o réu comprou os animais em Barra do Bugres para vendê-los em São José dos Quatro Marcos, fato que enseja no aumento da pena em um sexto.

Em relação ao crime do art. 333 do CP, faz-se presente a reincidência, razão pela qual aumento sua pena em um sexto. Assim, fixam-se as penas intermediárias:

a) Art. 333 do CP: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) Art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98: 7 meses e 25 dias de detenção e 12 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso, não se fazem presentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixam-se as penas definitivas:

a) Art. 333 do CP: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) Art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98: 7 meses e 25 dias de detenção e 12 dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIME

Constata-se que as condutas típicas previstas no art. 333 do Código Penal e no art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98 são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

Assim, a pena do acusado, considerado o concurso material entre os crimes, é de
2 ANOS, 11 MESES E 25 DIAS E 23 DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra
Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência
, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

O tempo de cárcere do acusado não é suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A lei estabelece que em condenação igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando há reincidência e presentes condições favoráveis, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime semiaberto.

Não se verifica motivação idônea para impor um regime mais severo ao acusado.

Desse modo, este Juízo não encontra fundamentação a justificar um regime mais severo, fixando-se o
REGIME SEMIABERTO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não há que se falar em substituição da reprimenda, considerando a reincidência.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando que, por força de lei, o magistrado não pode decretar prisão preventiva sem prévia representação do Ministério Público ou Autoridade Policial, concedo ao réu o direito de recorrer em Liberdade.”

MÉRITO

Das inclusas razões recursais, extrai-se que a Defesa busca a absolvição do crime previsto no art. 333 do Código Penal, sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória.

Porém, de todo o acervo probatório colhido, entendo que estes são suficientes para conduzir e alicerçar uma sentença condenatória,
não havendo razões para reformar a sentença.

A materialidade repousa no Despacho (ID. 158941077 – Pág. 6/7); Auto de Prisão em Flagrante (ID. 158941077 – Pág. 8), Boletim de Ocorrência (ID. 158941077 – Pág. 10/11); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 158941077 – Pág. 12).

A autoria delitiva ressoa das declarações das
Jeferson da Silva Sales, Thiago Mendes Rocha Camargo
e
Edilson Lucas Cândido,
ouvidas em ambas as fases do processo, evidenciando a responsabilidade penal do apelante, tal qual descrita na denúncia.

Conforme se extrai vê dos depoimentos dos Policiais Militares
Jeferson da Silva Sales
e
Thiago Mendes Rocha Camargo,
estes foram uníssonos ao afirmarem que estavam em um bloqueio policial quando abordaram o veículo pertencente ao

Cleomar
e após busca veicular, foram localizadas 12kg de minhocas, as quais o mesmo não possuía notas fiscal nem a devida documentação para o transporte, momento em que foi solicitado o acompanhamento até o Núcleo da Polícia Militar, para a confecção de boletim de ocorrência.

Relataram ainda que já no Núcleo, o Apelante ofereceu uma quantia em dinheiro, cerca de R$ 650,00, para que fosse liberado sem que fosse confeccionado boletim de ocorrência, sendo dada voz de prisão e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Afirmaram que o Apelante ofereceu o valor por diversas vezes, sendo insistente na oferta.

O depoimento dos Policiais Militares é endossado pela declaração em juízo do Polícia Civil
Edilson Lucas Cândido,
o qual confirmou que eles chegaram na Delegacia de Polícia Civil relatando que haviam abordado o Apelante com grande quantia de minhoca, razão pela qual iriam confeccionar boletim de ocorrência, momento em que ele teria ofertado aos policiais certa quantia em dinheiro para ser liberado sem que fosse realizado os procedimentos legais.

Inquirido, o Apelante negou a prática do crime de Corrupção Ativa, porém, entendo que ele está apenas exercendo o seu direito de autodefesa, pois a sua negativa de autoria não é corroborada por qualquer outro elemento existente nos autos.

O art. 333 do Código Penal prescreve que:

“Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Segundo Guilherme de Souza Nucci a “
consumação se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa, independendo da efetiva entrega”.
Portanto, restou incontroverso nos autos que o Apelante ofereceu quantia em dinheiro à funcionário público, para que eles não praticassem ato que era de seu ofício, incidindo na conduta penal do art. 333 do Código Repressor.

As provas estão fundadas nos depoimentos uníssono e coeso dos agentes da lei, que indicaram, de forma veemente, que o Apelante lhes ofereceu valor em dinheiro, de forma insistente, momento em que foi dada voz de prisão.

Vale ressaltar que, as declarações foram colhidas sob o crivo do contraditório, e merecem total crédito, eis que seguras e uniformes, em ambas as fases em que prestadas, bem como porque inexistem indícios de qualquer interesse em prejudicar o acusado.

Nesse sentido, trago a baila o Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]
(HC n. 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 27/5/2019)

Diante do todo expendido, não há porque excluir-se, os depoimentos prestados pelos agentes públicos, somente pelo fato de serem agentes públicos, principalmente por considerar que são servidores públicos credenciados para prevenir e reprimir a criminalidade, e diante disso, seus depoimentos devem ser considerados idôneos, se não se apresentarem contraditórios.

E nesse caso, os depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório e não restou comprovado qualquer interesse da parte destes em prejudicar o apelante. Desse modo, não há como acolher o pleito de absolvição aplicando o
in dubio pro reo
.

DA SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, pede a concessão da justiça gratuita, na forma do art. 98 do CPC, e, consequentemente, suspendendo a condenação das custas processuais, vez que o Apelante não tem condições de adimplir, ante a sua hipossuficiência financeira.

Contudo, sem razão.
Isso porque, mesmo que o Apelante for beneficiário da justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Com essas considerações, notório que o pedido deve ser formulado ao Juízo das Execuções Penais, quando for exigido o pagamento.

Por todo o exposto, em
consonância
com

o parecer ministerial,
NEGO PRO
VIMENTO
ao recurso interposto por
Cleomar Cipriano Costa
, mantendo a r. sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024